Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013465-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ORIVALDO REAMI - CPF: 190.363.459-87 (AGRAVANTE), AGRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.965.160/0001-51 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DE NOME DO ROL DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DO DÉBITO NA DATA APRAZADA - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Assiste razão ao agravante, na medida em que consta dos autos comprovante de pagamento realizado na data aprazada, referente aos débitos impugnados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORIVALDO REAMI
, em face da decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1002249-96.2022.8.11.0051, proposta em face de
AGRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
e
BANCO SAFRA S/A
, indeferiu o pedido de liminar consistente na determinação para que as requeridas se abstenham de protestar ou negativar o nome do reclamante.

Para tanto, aduz o agravante que a demanda consiste, em suma, na declaração de inexistência de débito, tendo em vista que o débito em questão foi quitado na data de seu vencimento.

Narra que, em 6/7/2022, foi notificado pelo Cartório do 2º Ofício de Protesto de Títulos de Campo Verde/MT, informando o protesto pelo Banco Safra, em razão da inadimplência do valor de R$ 23.310,04, vencido em 21/6/2022.

Afirma que a dívida apontada foi devidamente quitada na data aprazada, comunicando, ainda, a remessa do comprovante de pagamento via e-mail, em 23/6/2022, à empresa AGRAL, procurando solucionar o conflito administrativamente.

Consigna que não pode ter seu nome restrito, notadamente porque se encontra em época de colheita de safra de milho, realizando, diariamente, transações comerciais.

Liminar de efeito ativo deferida à id. 134611679.

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem contraminutas sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela do agravante para que as agravadas se abstivessem de encaminhar o seu nome para protesto ou negativação.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, assiste razão ao agravante, na medida em que consta dos autos o comprovante de pagamento realizado junto ao SICREDI, na data aprazada de 21/06/2022, referente aos débitos impugnados.

Não obstante, dois dias depois (23/06/2022), o agravante enviou à parte agravada e credora AGRAL Indústria e Comércio, via e-mail, comprovante de pagamento, de modo que, não se sustenta o registro de inadimplência em seu nome relativo aos débitos discutidos nos autos.

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada, eis que manifestos os requisitos da tutela de urgênci pleiteada, no caso, tanto da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, e assim, ratificar a decisão liminar, no sentido de determinar às requeridas que se abstenham de promover qualquer tipo de restrição em nome do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022